Tribunal: TJDFT
Processo: 0713749-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713749-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: SILVESTRE DE SANTANA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: MARYLUCE WERCELENS PINHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SILVESTRE DE SANTANA PEREIRA DA SILVA, contra a decisão (id – 45663280 - págs. 40/42), proferida nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança no 0700759-88.2023.8.07.0019, ajuizada em desfavor de MARYLUCE WERCELENS PINHEIRO, que indeferiu a antecipação de tutela que objetivava o imediato despejo da agravada. Inconformado, o autor, ora agravante, requer a reforma da decisão agravada para deferir o despejo liminarmente utilizando-se como caução os aluguéis devidos. Preparo regular (id 45663279). A tutela de urgência recursal foi deferida por meio da decisão de id 45722202. Contrarrazões apresentada pela Curadoria Especial (id 50606031). Autos redistribuídos em razão da aposentadoria do Relator Originário (id 52091943). É o relato do necessário. Compulsando os autos originários (id 17022652), verifica-se que o próprio agravante, após a interposição do recurso, em 29/08/2023, reconheceu a perda do objeto do pedido de despejo, tendo em vista que a ré/agravada desocupou o imóvel objeto da lide espontaneamente, resultando, assim, também na perda superveniente do objeto do presente recurso, que, portanto, resta prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Comunique-se. Brasília-DF, 23 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora